Tribunal: STF
Processo: RE 100140
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
1. JUSTIÇA DO TRABALHO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DE
ÚLTIMA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DEVE TER POR MOTIVO OFENSA
DIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,
ART-143).
2.ERRO DE NATUREZA PROCESSUAL NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE A INDIGITADA VIOLAÇÃO SERIA DE LEI
ORDINARIA.
3.NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.